Tribunal: TJDFT
Processo: 0727809-49.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-03

Ementa:
D E S PA C H O À Secretaria para que divulgue/publique a decisão da 3a Turma que acolheu, por maioria, a questão de ordem suscitada e determinou o sobrestamento do recurso, até o julgamento do Tema 1.169 pelo Superior Tribunal de Justiça. Intimem-se. Publique-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora